Tribunal: TJPA
Processo: 0000894-11.2011.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO N° 0000894-11.2011.8.14.0006 APELANTE : MARLON CASSIO DA SILVA – ME (MARLON CAR VEÍCULOS) ADVOGADO : PAULO AREVALO APELADO : TRACBEL S.A ADVOGADO : FÁBIO PEREIRA FLORES E MAIARA LINHARES RUAS RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AUTORA E PRIMEIRA DEMANDADA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAR. PROCEDÊNCIA. CONTRARRAZÕES. RATIFICAÇÃO DOS ARGUMENTOS RECURSAIS. LITISCORSÓRIO PASSIVO FACULTATIVO. RECURSO PROVIDO. I- Se inexistem provas da relação jurídica entre autora e primeira ré e ambas as partes convergem na ausência de responsabilidade da demandada no dever de indenizar, perde o processo a legitimidade passiva e o interesse processual em relação a esse réu, em face da disponibilidade do direito pleiteado e não se tratar o caso de litisconsórcio passivo necessário, sendo que o segundo demandado foi intimado e não se manifestou nos autos – entendimento do art. 117/CPC. II- Recurso conhecido e provido, para julgar improcedente o pedido inicial em relação à apelante, mantendo-se a sentença condenatória em relação ao segundo demandado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000894-11.2011.8.14.0006

APELANTE: TRACBEL SA

APELADO: MARLON DOUGLAS JACINTO DE SOUZA, MARLON CASSIO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0000894-11.2011.8.14.0006

APELANTE : MARLON CASSIO DA SILVA – ME (MARLON CAR VEÍCULOS)

ADVOGADO : PAULO AREVALO

APELADO : TRACBEL S.A

ADVOGADO : FÁBIO PEREIRA FLORES E MAIARA LINHARES RUAS

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AUTORA E PRIMEIRA DEMANDADA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAR. PROCEDÊNCIA. CONTRARRAZÕES. RATIFICAÇÃO DOS ARGUMENTOS RECURSAIS. LITISCORSÓRIO PASSIVO FACULTATIVO. RECURSO PROVIDO.

I- Se inexistem provas da relação jurídica entre autora e primeira ré e ambas as partes convergem na ausência de responsabilidade da demandada no dever de indenizar, perde o processo a legitimidade passiva e o interesse processual em relação a esse réu, em face da disponibilidade do direito pleiteado e não se tratar o caso de litisconsórcio passivo necessário, sendo que o segundo demandado foi intimado e não se manifestou nos autos – entendimento do art. 117/CPC.

II- Recurso conhecido e provido, para julgar improcedente o pedido inicial em relação à apelante, mantendo-se a sentença condenatória em relação ao segundo demandado.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0000894-11.2011.8.14.0006

APELANTE : MARLON CASSIO DA SILVA – ME (MARLON CAR VEÍCULOS)

ADVOGADO : PAULO AREVALO

APELADO : TRACBEL S.A

ADVOGADO : FÁBIO PEREIRA FLORES E MAIARA LINHARES RUAS

APELADO : MARLON DOUGLAS JACINTO DE SOUZA

ADVOGADO : SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
MARLON CASSIO DA SILVA – ME (MARLON CAR VEÍCULOS)
, nos autos de Ação Cominatória de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais que lhe move
TRACBEL S.A,
em que foi proferida sentença com julgamento do mérito dando procedência ao pedido inicial.

Consta da inicial, em resumo, que em 2006 a autora TRACBEL S.A contratou os serviços da demandada MARLON CAR VEÍCULOS LTDA para intermediar a venda de veículo de sua propriedade VW GOL, placa JWS 2419, ano 2000, modelo 2001. O veículo, por sua vez, teria sido vendido para Diogo Antônio Siqueira Silva, em 16.10.2006, representante da ré, a fim de facilitar a intermediação da venda.

Em 28.02.2007, a empresa requerida teria solicitado a autora que assinasse o DUT, momento em que foi inserido no documento a venda do veículo para Marlon Douglas Jacinto de Sousa. No entanto, não foi efetivada a transferência da propriedade do veículo para o nome do comprador e a autora recebeu cobranças de licenciamento do veículo e multa, a qual foi obrigada a pagar, e solicitou o bloqueio administrativo do bem em nome do comprador, pedido este indeferido por ausência de assinatura no DUT.

Em razão desses fatos, ingressou com a ação cominatória e indenizatória, para ver o veículo transferido para o nome do comprador, bem como o ressarcimento dos valores pagos a título de licenciamento e multa – R$-754,75.

Contestação de MARLON CAR VEÍCULO LTDA no id 3034265, onde a ré nega ter efetuado qualquer contrato com a autora para intermediação de venda de veículo, bem como a inexistência de funcionário de nome Diogo Antônio de Siqueira Silva, destacando ser obrigação do vendedor informar ao DETRAN a venda do veículo, contestando também os documentos juntados.

O segundo réu MARLON DOUGLAS JACINTO não apresentou contestação.

Consta réplica no id 3034266.

Audiência de instrução e julgamento no id 3034267, onde a tutela de urgência para transferência do veículo foi deferida.

Memoriais finais nos ids 3034270 e 3034271.

Sentença condenatória no id 3034273:
“Ex positis, julgo procedente o pedido e o processo com resolução de mérito, na forma do art. 269, I do CPC. Uma vez que já foi realizada a transferência do domínio do veículo para o nome de Marlon Douglas Jacinto de Sousa, conforme consta à fl. 85, condeno os réus a pagar à autora o valor correspondente aos gastos que teve com o veículo, relativo à multa e ao licenciamento, no importe de R$-754,75. O valor será corrigido segundo os índices do INPC e acrescido de juros de 0,5% am, não cumulativos, incidentes desde a citação (art. 219 do CPC). Condeno os réus em custas e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 20% (vinte por cento) do valor da causa, na forma do art. 20, §3º, do CPC, corrigido pelo INPC.”.

Embargos de declaração opostos e rejeitados (id 3034274 e 3034276).

Contra a sentença condenatória a ré MARLON CAR VEÍCULOS LTDA apelou, sob o fundamento de inexistência de contrato entre as partes, fraude no documento assinado por terceira pessoa que não é funcionária da ré, obrigação da autora em informar ao DETRAN a venda do veículo, e ausência de provas de qualquer relação jurídica entre a demandada e a autora. Com base nesses argumentos, requer a reforma da sentença, a improcedência do pedido inicial e a inversão do ônus da sucumbência (id 3034275).

No id 3034277, constam contrarrazões ao recurso, onde a apelada ratifica os termos das razões recursais no sentido de excluir da demanda a apelante, pedido este realizado em memoriais finais e ignorados pelo Juízo a quo por ocasião da sentença. Segundo a apelada, não ficou comprovada a responsabilidade da empresa ré durante a instrução, já que o documento em nome da empresa foi forjado, o que induziu a erro a autora em relação à primeira ré; segundo a apelada, a responsabilidade cabe apenas ao comprador efetivo do veículo, no caso o segundo demandado MARLON DOUGLAS JACINTO, razão pela qual pede a exclusão da apelante do pólo passivo da lide.

Autos vieram a mim conclusos para julgamento.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0000894-11.2011.8.14.0006

APELANTE : MARLON CASSIO DA SILVA -ME (MARLON CAR VEÍCULOS)

ADVOGADO : PAULO AREVALO

APELADO : TRACBEL S.A

ADVOGADO : FÁBIO PEREIRA FLORES E MAIARA LINHARES RUAS

APELADO : MARLON DOUGLAS JACINTO DE SOUZA

ADVOGADO : SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Conforme relatado, pretende a recorrente ver reformada a sentença que a condenou à restituição de valores pagos pela recorrida em razão da não transferência de veículo cuja venda foi por ela supostamente intermediada, na pessoa do segundo demandado. Para tanto, defende a inexistência de contrato entre as partes, fraude no documento assinado por terceira pessoa que não é funcionária da ré, obrigação da autora em informar ao DETRAN a venda do veículo, e ausência de provas de qualquer relação jurídica entre a demandada e a autora.

Após análise apurada dos autos, verifica-se que há dois fatos que trazem indícios de que a apelante poderia ter algum envolvimento no negócio jurídico efetivamente realizado entre a apelada e o segundo demandado, real comprador do veículo – Marlon Douglas Jacinto, qual seja, primeiro, o documento de id 3034263 – p. 8, que possui a logomarca da empresa apelante, mas que foi assinado por Diogo Antônio Siqueira Silva, terceira pessoa não reconhecida como funcionária da ré; e o segundo, o depoimento em audiência do segundo demandado Marlon Douglas Jacinto, no qual ele afirma que, em que pese não lembrar o nome da empresa em que comprou o carro, teria sido procurado pelo Sr. Marlon Silva, proprietário da apelante, para regularizar o pagamento de despesas junto ao DETRAN, sendo que o Sr. Marlon Silva disse em juízo que não conhecia o segundo demandado (id 3034267).

Como já dito, esses são os únicos fatos dos autos que estabelecem algum tipo de relação da apelante para com a apelada, os quais entendo serem precários para gerar a responsabilização da recorrente, até porque o segundo demandado não soube dizer o nome da loja em que comprou o veículo e apontou endereço do local diverso do endereço da empresa recorrente, gerando dúvidas sobre como a primeira demandada pode ser responsável pelo negócio jurídico realizado efetivamente entre a apelante e Marlon Douglas Jacinto (comprador).

Outrossim, a própria recorrida refluiu de seu pedido inicial de condenação da apelante, a quando da apresentação de seus memoriais finais, por entender que houve fraude no documento de id 3034263 – p. 8, provavelmente cometida pela pessoa assinante, o que levou a autora de boa-fé a demandar contra a recorrente.

Ora, se num processo cível ambas as partes convergem na ausência de responsabilidade de uma das demandadas no dever de indenizar, perde o processo a legitimidade passiva e o interesse processual em relação a esse réu, em face da disponibilidade do direito pleiteado e não se tratar o caso de litisconsórcio passivo necessário, sendo que o segundo demandado foi intimado e não se manifestou nos autos – entendimento do art. 117/CPC.

Nesse sentido
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO COM RELAÇÃO A ALGUNS DOS RÉUS. Caso dos autos em que há litisconsórcio facultativo e o pedido de desistência diz respeito apenas aos réus que ainda não foram citados, não havendo necessidade de anuência dos demais. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”.
(TJ-RS - AI: 70072676653 RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Data de Julgamento: 27/04/2017, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 05/05/2017)

“PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA E COMPENSATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESISTÊNCIA PARCIAL. RÉU NÃO CITADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO. NATUREZA. FACULTATIVA. DEMAIS LITISCONSORTES. LITIGANTES DISTINTOS. ART. 117 DO CPC/15. ANUÊNCIA. DESNECESSIDADE. DIREITO DE REGRESSO. ART. 283 DO CC/02. EXERCÍCIO. AÇÃO AUTÔNOMA. ART. 88 DO CDC.

1. Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e de compensação por danos morais, ajuizada por MARCIEL FURLAN DA SOLER e OUTRA, em face da recorrente, de DEUSTCHE LUFTHANSA AG e de EXCELÊNCIA VIAGENS E TURISMO, em decorrência de defeitos na emissão de passagens aéreas com destino internacional.

2. Recurso especial interposto em: 03/08/2017; conclusos ao gabinete em: 15/05/2018. Aplicação do CPC/15.

3. O propósito recursal consiste em determinar se: a) em ações de consumo, a desistência da ação em relação a um dos litisconsortes passivos, devedores solidários, demanda a anuência dos demais litisconsortes; e b) se a extinção da ação sem resolução do mérito em relação a uma das fornecedoras, coobrigadas solidárias, impede o exercício do direito de regresso da ré que eventualmente paga a integralidade da dívida.

4. No litisconsórcio necessário, diante da indispensabilidade da presença de todos os titulares do direito material para a eficácia da sentença, a desistência em relação a um dos réus demanda a anuência dos demais litisconsortes passivos. Precedentes.

5.
No litisconsórcio facultativo, todavia, segundo o art. 117 do CPC/15, os litisconsortes serão considerados litigantes distintos em suas relações com a parte adversa, de forma que a extinção da ação em relação a um deles, pela desistência, não depende do consentimento dos demais réus, pois não influencia o curso do processo.

6. Nas ações de consumo, nas quais previstas a responsabilidade solidária, é facultado ao consumidor escolher contra quem demandar, resguardado o direito de regresso daquele que repara o dano contra os demais coobrigados. Precedente.

7. Nessas circunstâncias, em que a responsabilidade pela reparação dos danos causados ao consumidor é solidária, o litisconsórcio passivo é, pois, facultativo.

8. Embora, em regra, o devedor possa requerer a intervenção dos demais coobrigados solidários na lide em que figure isoladamente como réu, por meio do chamamento ao processo, essa intervenção é facultativa e seu não exercício não impede o direito de regresso previsto no art. 283 do CC/02.

9. Nas ações de consumo, a celeridade processual age em favor do consumidor, devendo o fornecedor exercer seu direito de regresso quanto aos demais devedores solidários por meio de ação autônoma.

10. Recurso especial desprovido.”

(REsp 1739718/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 04/12/2020) – grifo nosso.

Por todo o exposto, analisados suficientemente todos os argumentos trazidos pela parte apelante,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a sentença impugnada e julgar improcedente a demanda em relação à apelante, com base no art. 487, I, do CPC, mantendo os demais termos do decisum em relação ao réu remanescente.

É o voto.

Belém, de de 2022

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA-

Relatora

Belém, 02/02/2023